Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705268-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE CAMPOS DELORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geovane Campos Delorto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700582-98.2021.8.07.0018, determinou a elaboração de nota técnica, no prazo de 30 (trinta) dias, e a intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos seguintes termos: “Reporto-me à decisão, ID 83137545. A parte autora noticiou a interposição de Agravo de Instrumento no 0704004-38.2021.8.07.0000, ID 83194522. Decisão, ID 83355196, determinou o cumprimento da supracitada decisão ante o não conhecimento do recurso, ID 83355205. A parte autora apresentou emenda à inicial, ID 83611146. É o relatório. DECIDO. 1 _ Recebo a emenda, ID 83611146. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Verifica-se, portanto, que os feitos relacionados ao fornecimento de medicações não padronizadas pelo SUS demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, muitas vezes com dilação probatória, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. Assim, dada a maior complexidade da matéria, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme ressalvado no item anterior, o Enunciado no 18 do CNJ recomenda expressamente que, se possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas por NATJUS. Nesse sentido, considerando a atual capacidade de atendimento do Núcleo vinculado a este Juízo, redefiniu-se como critério objetivo para elaboração prévia de Notas Técnicas a estimativa de custo anual do tratamento igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais). De outro lado, nos últimos meses, o Distrito Federal se viu obrigado a adotar inúmeras medidas para tentar reduzir a disseminação do contágio e propagação do novo vírus, como o fechamento de estabelecimentos comerciais, a aquisição de novos aparelhos, medicações e equipamentos de proteção, a contratação de profissionais de saúde, dentre outras. Ou seja, além de redução da arrecadação, houve um considerável aumento das despesas. Segundo bem pontua Raquel Melo Urbano de Carvalho, "é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007)". Assim, o Poder Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicação não padronizada, com custo anual do tratamento estimado em R$ 1.183.000,00 (um milhão cento e oitenta e três mil reais), ID 83611146 - Pág. 10, sem prévio parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, no tratamento da doença que acomete a parte autora e suas especificidades, ou seja, época de adoecimento, gravidade, medicações prévias, entre outras. 2 _ Ante o exposto, considerando (I) o Enunciado no 18 do CNJ; (II) a decretação de Emergência de Saúde Pública no Distrito Federal devido à pandemia do novo coronavírus; (III) a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e (IV) o alto custo do medicamento requerido, DETERMINO: 2.1 _ Notifique-se, com urgência, o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3 _ Sem prejuízo, simultaneamente, intime-se o Ministério Público a emitir parecer acerca do pedido liminar. 3.1 _ Caso o citado órgão requeira nova vista dos autos após a emissão do parecer, desde já defiro o pedido, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 4 _ Caso a Nota emitida classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, dê-se ciência prévia também à parte autora, para manifestação no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 5 _ Por fim, venham os autos imediatamente conclusos para decisão acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 6 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 7 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 7.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 7.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 8 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 9 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 10 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 11 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão acerca do pedido de tutela de urgência, prossiga-se com a tramitação, intimando-se a partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 12 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 13_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 14 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 83085526. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 15 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” O Agravante narra que pediu a tutela de urgência a fim de obter o medicamento NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200m g, a cada 21 dias, até a progressão da doença ou toxicidade limitante. Discorre que ao apreciar o pedido de antecipação da tutela a autoridade judiciária determinou a emenda da inicial para que o ora Agravante apresentasse a documentação complementar indicada, conforme Tema 106 do STJ. Informa que juntou a documentação e reiterou o pedido de tutela de urgência, sobretudo fundado no perigo da demora (risco de morte), todavia, o d. Magistrado a quo determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) para elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 dias. Argumenta que a demora no fornecimento da medicação poderá agravar o seu quadro de saúde, por ausência de tratamento adequado, e levá-lo à morte. Ressalta que a quimioterapia com a medicação indicada, embora seja extremamente agressiva, é a única opção que lhe é ofertada para aumentar o tempo de vida. Salienta que, apesar da indicação médica, não consegue obter o referido medicamento e que não possui condições de custeá-lo, de forma que o Estado deve fornecê-lo, nos termos dos artigos 5o, caput, 6o e 196, todos da Constituição Federal, e dos artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afirma que em casos idênticos o órgão de assessoramento técnico já concluiu que considera a demanda pelo prembolizumabe para tratamento do melanoma metastático justificada. Acrescenta que há perigo de dano irreparável, pois a não utilização do medicamento solicitado agravará o seu quadro clínico, pois é portador de melanoma mestastático, câncer de altíssima agressividade e letalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar aos Agravados que forneçam ao Agravante, no prazo e 72 horas, o tratamento imunoterápico mediante aquisição de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada 21 dias, até a progressão da doença ou toxicidade limitantes, que deverá ser ministrado sob a responsabilidade do segundo demandado (IGESDFD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão monocrática para determinar o fornecimento da medicação referida, nos termos requeridos na tutela de urgência. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) para elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 dias, e intimação do Ministério Público para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, para posterior análise do pedido liminar. Nessa perspectiva, em que pese a ausência de apreciação pelo d. Magistrado dos argumentos aduzidos pelo Agravante, diante da urgência da situação requerida, que envolve comprovado risco de morte, pelo poder geral de cautela e levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem pautar as decisões judiciais da espécie, mostra-se necessária a apreciação do pedido de tutela de urgência. Como visto, o Agravante pretende a antecipação da tutela recursal para determinar aos Agravados que lhe forneçam, no prazo e 72 horas, o tratamento imunoterápico mediante aquisição de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200m g, a cada 21 dias, até a progressão da doença ou toxicidade limitantes, que deverá ser ministrado sob a responsabilidade do segundo demandado (IGESDFD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Ocorre que o relatório médico acostado aos autos é contundente ao afirmar que o Agravante é “portador de melanoma (C43) metastático para pulmões, peritônio e bexiga, com ausência de mutação no Gene Braf e bom performance clínico. Oriento paciente e familiar sobre a disponibilidade tratamento quimioterápico com Dacarbazina em nosso serviço e prescrevo a medicação. De acordo com a literatura científica atual, tratamentos antineoplásicos com imunoterapia (Nivolumabe 240 mg Ev A cada 14 dias, ou Pembrolizumabe 200mg EV A cada 21 dias, até progressão de doença ou toxicidade limitante) se mostraram superior em desfechos de sobrevida global em relação ao tratamento com Dacarbazina. Familiares cientes que não dispomos das medicações imunoterápicas citadas no serviço.” Dessa forma, há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do mencionado medicamento acarretará danos à saúde da paciente, já que seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento apresenta-se adequado para lhe dar algum tempo a mais de sobrevida. Ressalte-se que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça está consolidada no sentido de que pretensões semelhantes ao caso encontram guarida na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a probabilidade do direito mostra-se consubstanciada no fato de a saúde ser um direito constitucionalmente garantido, ex vi do art. 6o, caput, e art. 196, caput, ambos da Constituição Federal. Além disso, é importante observar que em situação semelhante o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi favorável à utilização da referida medicação como opção no tratamento de pacientes com melanoma metastático avançado, haja vista a possibilidade de aumento na sobrevida livre de progressão de 46,4% e sobrevida global de 68,4%, resultado mantido por 5 anos de seguimento, sendo justificada sua utilização, com urgência, por se tratar de câncer agressivo (Processo n° 0705719-95.2020.8.07.0018). Assim, considerando que o adiamento por 30 dias do deferimento da tutela pode causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em conta a comprovada gravidade do seu estado de saúde, conforme demostrado pelos relatórios médicos acostados, aliados ao alto custo dos medicamentos, com o qual não pode o Agravante arcar, em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível o deferimento da tutela. Ante o exposto, diante da gravidade do quadro médico apresentado, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o tratamento imunoterápico de que necessita, com o uso de um dos medicamentos prescritos, a saber, NIVOLUMABE (Opdivo) 240 mg, a cada 14 dias, ou PEMBROLIZUMABE (Keytruda) 200mg, a cada 21 dias. Reservo-me no direito de reapreciar a matéria depois da apresentação da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT ao Juízo de origem, que deverá comunicar imediatamente o fato a esta Relatora. Determino, ainda, que o tratamento seja ministrado sob a responsabilidade do segundo demandado (IGESDFD). Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados, para que tomem ciência desta decisão e respondam o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Confiro à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de plantão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora